Tribunal: TJSP
Processo: 1016092-13.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1016092-13.2019.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado SINDICATO DAS
EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO
DE SÃO PAULO SINDLOC / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016092-13.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28223
2
Embargos n.
1016092-13.2019.8.26.0053/50000
Embargante:
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Embargado:
SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE SÃO
PAULO SINDLOC / SP
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
28223
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO ao V. Acórdão de fls. 258/270
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação para manter sentença de primeiro grau que acolher a
pretensão da embargante.
Alega em síntese omissão quanto a necessária observância da
súmula vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal e artigo 97
da Constituição Federal, que impede a declaração de
inconstitucionalidade por parte de turma fracionária. Requer
expressa manifestação acerca deste ponto (fls. 01/02).
É o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016092-13.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28223
3
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado.
Em verdade, nada obstante haver constado o termo
“inconstitucionalidade” na decisão colegiada, trata-se em verdade
de ilegalidade na medida em que os indigitados decretos previram
obrigações sem correspondente fundamento legal.
Mais a mais, o desfecho da lide foi consequência direta do tema no
967 decidido no Supremo Tribunal Federal em decisão plenária e
que, segundo jurisprudência, acaba por dispensar a necessária
observância da cláusula de reserva de plenário:
“A jurisprudência pacífica desta Corte,
agora reafirmada em sede de repercussão
geral, entende que é desnecessária a
submissão de demanda judicial à regra da
reserva de plenário na hipótese em que a
decisão
judicial
estiver
fundada
em
jurisprudência do Plenário do STF ou em
súmula deste Tribunal, nos termos dos arts.
97 da CF e 481, parágrafo único, do CPC”.
[ARE 914.045 RG, rel. min. Edson Fachin, j.
15-10-2015, P, DJE de 19-11-2015, Tema 856.]
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016092-13.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28223
4
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator